Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022,III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFICIO NOS TERMOS DO ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Inexistindo quaisquer dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, a rejeição dos embargos de declaração é medida que de rigor se impõe.
2. Ausente qualquer contradição no julgado, tendo em vista que toda fundamentação alinhavada no voto corrobora para a improcedência dos pedidos formulados na exordial. O que de fato se vê é a ocorrência de erro material no julgado em questão passível de correção de ofício, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021270-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO VIANA SILVA - CPF: 009.820.521-89 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (RECORRIDO), TALISSA NAIARA ELIAS LIMA - CPF: 017.470.172-13 (ADVOGADO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 037.116.726-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ISABELA LECTICIA DE JESUS SOUZA - CPF: 030.752.201-67 (ADVOGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.495.791-97 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), RAFAELA GALESKI - CPF: 736.966.091-53 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020